Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707120-32.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: JOYCE BARROS MENDES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. ESCRITURAÇÃO. SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. TERRACAP. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: "No mérito, verifico que é incontroverso que a demandante adquiriu imóvel diverso daquele que efetivamente exerce a posse, tanto é que já houve o cancelamento da venda. A parte autora postula como pedido principal que o imóvel por ela ocupado seja escriturado nas medidas em que se encontram (160,79 m2, composta por uma frente de 3,30m x 19,30 e casa ao fundo medindo 11m x 9,60m), sendo desmembrada a fração que não lhe é correspondente e o valor pago anteriormente no imóvel errado seja transferido para imóvel correto no valor de R$ 30.262,41 (trinta mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos. A parte ré afirma a impossibilidade do desmembramento do Lote 05, Conjunto 14, Quadra 9, uma vez que a frente de acesso possui menos de 8,0m, e para um imóvel residencial o PDOT 2012 define como frente mínima 5,0m (cinco metros), e 125m2 de área mínima (ID Num. 82890977 - Pág. 4).". 1. Apelação contra sentença em ação de indenização que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Terracap a devolver à autora a quantia de R$ 30.262,41, corrigidos desde a data do reembolso, acrescidos de juros de mora à partir da citação. 1.1. Apelo da Terracap suscitando preliminar de interesse de agir e no mérito assevera ausência de mora quanto a não conclusão do negócio jurídico, o que não justifica a condenação em juros de mora de 1% ao mês contado do trânsito em julgado, o qual deve ser imputado à autora, de modo que não se afigura justo impingir a condenação. Ao final pleiteia a reforma da sentença para que os juros incidentes sobre as parcelas a serem devolvidas sejam de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. 2. Preliminar de interesse de agir - rejeitada. 2.1. Ao interesse de agir são imprescindíveis os seguintes requisitos: necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional. Haverá interesse de agir quando o autor tiver a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido e quando a via processual lhe trouxer utilidade. É preciso, portanto, a demonstração de que, sem o exercício da jurisdição por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. 2.2. No caso, presente o interesse de agir, pois necessário e útil à autora a propositura da presente ação a fim de proteger o direito a que diz fazer jus. Se tal pretensão prospera ou não, trata-se de análise de mérito. 3. Mérito - correção monetária e juros de mora sobre a devolução. 3.1. A Terracap assevera ausência de mora quanto à não conclusão do negócio jurídico, o que não justifica a condenação em juros de mora de 1% ao mês contado do trânsito em julgado, o qual deve ser imputado à autora, de modo que não se afigura justo impingir a condenação. Ao final pleiteia a reforma da sentença para que os juros incidentes sobre as parcelas a serem devolvidas sejam de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. 3.2. Verifica-se por meio da documentação presentes nos autos, diversos expedientes envidados pela autora relacionados ao seu pleito junto à apelante, qual seja a regularização do imóvel ou subsidiariamente a devolução dos valores pagos. Ademais, restou incontroverso que a demandante adquiriu imóvel diverso daquele que efetivamente exerce a posse, tanto que já houve o cancelamento da venda. Assim, diante do cancelamento, é patente o direito de restituição da quantia paga, fato não combatido pela apelante. 3.3. Portanto, o valor pago deve ser devolvido corrigido monetariamente, desde a data do desembolso e acrescido de juros desde a citação. 3.4. Precedente: “(...) 1. A rescisão contratual pode ocorrer por qualquer uma das partes, mesmo que não haja justo motivo para tanto, devendo a parte arcar com os ônus de sua desistência. 2. Determinada a rescisão contratual, é devida a devolução do montante pago ao autor, em parcela única, com retenção das arras/sinal e das despesas com tributos até o trânsito em julgado, momento em que ocorrerá a rescisão do contrato, bem como o retorno do imóvel objeto da lide à Terracap. 3. A rescisão do contrato de compra e venda autoriza o desfazimento do contrato de financiamento àquele vinculado, com base nos arts. 92 e 184 do CC, bem como nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito. 4. Deve incidir correção monetária pelo IGPM, desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (...)” (07046847120188070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 11/6/2019). 4. Apelo improvido. A recorrente suscita divergência jurisprudencial, no sentido de que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente-vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente-comprador, será do trânsito em julgado da decisão. Invoca o REsp 1.740.911/DF, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. A uma, porque o STJ tem entendimento consagrado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021).” (AgRg no AREsp 2029171/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2022). A duas, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Verifica-se por meio da documentação presentes nos autos, diversos expedientes envidados pela autora relacionados ao seu pleito junto à apelante, qual seja a regularização do imóvel ou subsidiariamente a devolução dos valores pagos. Ademais, restou incontroverso que a demandante adquiriu imóvel diverso daquele que efetivamente exerce a posse, tanto que já houve o cancelamento da venda. Assim, diante do cancelamento, é patente o direito de restituição da quantia paga, fato não combatido pela apelante. Portanto, o valor pago deve ser devolvido corrigido monetariamente, desde a data do desembolso e acrescido de juros desde a citação.” (ID 31991946 - Págs. 4 e 5). (G.N.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, “não é possível conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, haja vista o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e do art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ora, para ficar configurado o dissídio jurisprudencial, faz-se mister "mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", para os quais se deu solução jurídica diversa. A simples menção a julgados com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela divergência.” (AgRg no AREsp 2.026.720/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030